Tribunal: TJSP
Processo: 2160501-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENCERRAMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE BLOQUEIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da parte autora em relação à decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para bloqueio imediato de conta aberta indevidamente em seu nome, sob a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENCERRAMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE BLOQUEIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da parte autora em relação à decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para bloqueio imediato de conta aberta indevidamente em seu nome, sob a alegação de violação a direitos da personalidade, ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados.
2. TUTELA DE URGÊNCIA. Descabimento. Ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exigido no art. 300, do CPC/15. Ao menos nesse momento processual, de cognição sumária, o conjunto probatório existente revela que: a) a relação contratual formalizada com base em documentação que inclui selfie de reconhecimento facial e dados cadastrais coincidentes; b) ausência de movimentações fraudulentas ou prejuízo efetivo. Ainda que admissível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, incumbe à parte que pleiteia medida de urgência demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300, do CPC/15.
3. ASTREINTES. Descabimento. A multa cominatória possui natureza acessória, subordinada à concessão da medida principal (CPC/15, art. 537, § 4o). Inexistência de obrigação judicial a ser cumprida que justifique a fixação da penalidade requerida, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.